Tribunal: TJSP
Processo: 1003616-42.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. Serviço efetivamente prestado. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Autora não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com o réu. 4. Seguro Prestamista. Venda casada não configurada. A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Sentença reformada. Recurso da autora não provido e recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003616-42.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KATIA MARIA TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao do réu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
Voto no 45.984
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Katia Maria Tavares
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Financiamento de veículo. 1. Não há
de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em
regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto
não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de
registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente
autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos
nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J.
28.08.2013. Serviço efetivamente prestado. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de
cobrança. Autora não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com o
réu. 4. Seguro Prestamista. Venda casada não configurada. A despeito de, nos
contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro
restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança
mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP. Sentença reformada. Recurso da autora não provido e recurso do
réu provido.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cuja
r. sentença de fls. 115/124 julgou parcialmente procedente o pedido, para: “declarar a
legalidade das cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, à exceção
do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 650,00, cujo serviço fica, desde já,
cancelado, devendo a instituição financeira proceder à integral restituição do montante,
de forma simples, devidamente atualizado, com correção monetária a ser calculada
através da Tabela Prática do TJSP desde a contratação, bem como juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação, ambos, até a data do efetivo pagamento.”. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes autora e ré, respectivamente, ao pagamento
de 90% e 10% das custas e despesas processuais, bem como com 90% e 10% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 10% (100%) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Ambas as partes apelaram.
A autora (fls. 127/137) aduz ser indevida a capitalização dos juros, bem
como a aplicação do sistema de amortização que está sendo utilizado (Tabela Price),
devendo ser substituído pelo Método Gauss ou SAC. Insurge-se, ainda, com a cobrança
das taxas por serviços prestados por terceiros. Sustenta ser nula a cláusula relativa à
comissão de permanência, por ir de encontro ao disposto no artigo 39 do CDC. Pretende
o provimento do recurso, para o fim de a ação ser julgada procedente.
O réu (fls. 139/151), por sua vez, alega ser uma escolha do consumidor
optar por financiar o seguro com a seguradora parceira comercial da instituição
financeira, não havendo coação alguma, de modo a não configurar venda casada. Aduz
que a autora, nos termos do RESp no 1.639.259/SP, possui a faculdade de buscar no
mercado qualquer seguradora que atenda a sua necessidade, merecendo destacar que a
empresa Cardif não possui vínculo com a BV Financeira. Sustenta que a jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido,
quanto a má-fé do credor, o que não se verifica no caso. Pretende o provimento do
recurso, para o fim de a ação ser julgada improcedente.
Recurso do réu preparado (fls.152/153) e respondido (fls. 157/162).
Recurso da autora isento do preparo em razão da gratuidade concedida
(fls. 46) e respondido (fls. 166/181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
Com o intuito de adquirir o veículo da marca Renault, modelo Sandero
Expression, no valor de R$ 32.000,00, a autora emitiu, em 24/12/2013, junto ao Banco
réu, a Cédula de Crédito Bancário no 500623271, por meio da qual restou acordado que
a autora pagaria a quantia de R$ 7.000,00 como entrada e financiaria o montante de R$
25.000,00, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 838,66 (fls. 30/31).
Depreende-se do instrumento contratual que a taxa de juros mensal
aplicada é de 1,80% e a anual de 23,80%. Ademais, juntamente ao valor liberado de R$
25.000,00 foram cobradas as seguintes taxas: Registro de contrato (R$ 78,54) e Tarifa
de cadastro (R$ 496,00). Além disso, houve a contratação de um seguro prestamista
(R$ 650,00) e o valor do imposto federal “IOF” (R$ 462,69), totalizando o custo total
do contrato em R$ 26.687,23.
Oportuno consignar que se um plano de financiamento apresenta
prestações de igual valor em todas as parcelas, como é o caso dos autos, com juros
compostos embutidos, é possível afirmar que foi empregado o Sistema Francês de
Amortização, conhecido popularmente no Brasil como "Tabela Price".
No entanto, a simples utilização da Tabela Price, por si só, não implica
em oneração excessiva, pois dentro deste método cada prestação possui uma parte de
juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada período (mês)
considerado, uma fração da prestação se reserva ao pagamento dos juros do saldo
devedor “zerando-o” e a outra fração restante é responsável pela efetiva “amortização”
do saldo devedor. No período subsequente, é verdade, os juros serão novamente
contados, mas somente sobre o “capital amortizado”, leia-se: capital puro, sem juros
agregados. Daí a diminuição dos juros, numa situação de normalidade, é mera
consequência. Afinal, se a cada mês é diminuído o capital, obviamente os juros sobre
ele incidente também o serão.
Em verdade, a tônica do Sistema Price de Amortização consiste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
justamente, em propiciar prestações periódicas, sucessivas e iguais.
Da literatura especializada, não se extrai conceitos diversos do aqui
expressado. JOSÉ DUTRA VIEIRA SOBRINHO, ao dissecar a composição de cada
parcela (prestação) dentro do citado sistema de amortização, em nenhum momento
afirma sobre resultado capitalizante. Diz que: “A parcela de juros é obtida
multiplicando-se a taxa de juros (mensal, trimestral, semestral ou anual) pelo saldo
devedor existente no período imediatamente anterior (mês, trimestre, semestre ou ano);
a parcela de amortização é determinada pela diferença entre o valor da prestação e o
valor da parcela de juros. Assim, o valor da parcela de juros referente à primeira
prestação de uma série de pagamentos mensais é igual à taxa mensal multiplicada pelo
valor do capital emprestado ou financiado (que é o saldo devedor inicial)”
(Matemática Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 221).
No mesmo diapasão, a doutrina técnica especializada em Sistema
Financeiro da Habitação harmoniza o posicionamento. Bem por isso, ROBERTO
CARLOS MARTINS PIRES assevera: “Outro assunto de relevância na Tabela Price é
acerca do juro. Conforme afirmamos, a prestação é composta de amortização e juros,
ambos quitados mensalmente, à medida que ocorre o pagamento, inexiste a
capitalização, pois não são eles incorporados ao saldo devedor” (Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação
Uma Análise Jurídica do
Problema Matemático, Rio de Janeiro: Ed. e Liv. Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p.
29).
Ou, ainda, nas palavras do ilustre Juiz FELIPE FERREIRA, do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil: “Ora, como é sabido, a Tabela Price, concebida
pelo matemático inglês Richard Price, no século passado, importa em estabelecer
prestações que levam às amortizações crescentes com valor dos juros decrescentes, não
caracterizando pois anatocismo.” (Apelação no. 561.622- 00/0).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
Portanto, não há no caso verdadeira capitalização, porque não ocorre a
incidência de novos juros. Há, tão somente, o cálculo de juros compostos que, uma vez
apurados, são diluídos ao longo do prazo ajustado, de modo que nada justifica a
pretendida alteração da forma de cálculo.
Por outro lado, também não se vislumbra abusividade nos juros
remuneratórios cobrados, pois se mantêm dentro dos parâmetros de mercado, sendo
assim possível sua cobrança, nos termos da Súmula no 541 do STJ: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
De resto, repita-se, não há qualquer demonstração de que os juros
contratados estivessem sendo cobrados em percentuais superiores aos praticados no
mercado, considerando-se a época dos fatos e o valor financiado, pelo que não há como
tê-los por ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições financeiras, desde que
autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos pela Lei de Usura.
A este respeito, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal é clara: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram
o sistema financeiro nacional”.
No que tange às duas tarifas cobradas pelo réu, relativas a serviços
prestados, o inconformismo da autora também não prospera.
O custo pelo registro do contrato (R$ 78,54), que corresponde ao
registro da alienação fiduciária junto ao Detran, em tese, deve ser pago diretamente pelo
consumidor junto aos órgãos de trânsito, de modo que a sua realização pelo banco réu é
somente para fins de facilitação da operação, servindo a taxa como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
ressarcimento, ao banco, dos valores dispendidos. E nem se diga que não houve a
realização desse serviço, porquanto é possível comprová-la com a apresentação do
próprio certificado de registro e licenciamento de veículo devidamente gravado com o
ônus da garantia contratual.
Já em relação à tarifa de cadastro (R$ 496,00), a Corte Superior
entendeu pela sua legalidade, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, conforme disposto na Tese 2:
“Resultado de julgamento final: a Seção, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para
restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada
do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora.
Para os efeitos do art. 543-c, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Com efeito, referida tarifa objetiva remunerar o serviço de pesquisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
regularidade das informações cadastrais no início da relação entre o cliente e a
instituição financeira. E, considerando que a autora não faz prova de que já tinha
relacionamento anterior com o réu, não se mostra abusiva a cobrança em questão.
Por outra banda, com relação à cobrança do seguro prestamista, o apelo
do réu merece acolhida.
Tem-se que a legalidade da tarifa de seguro prestamista foi sedimentada,
no julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP, de relatoria do Exmo. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe de 17/12/2018, fixando a
seguinte tese sobre o tema: “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.”
No caso em questão, todavia, não restou configurada a venda casada.
De fato, ao que tudo indica, as partes, antes mesmo do contrato
definitivo, fizeram um “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor” (fls.
81), no qual o Seguro fazia parte de uma lista de serviços acessórios aos quais a autora
aderiu, muito embora houvesse a opção negativa quanto à adesão aos referidos serviços.
Vale ressaltar que o seguro prestamista beneficia não só a instituição
financeira que recebe o valor do prêmio, mas também o consumidor, que terá seu saldo
devedor coberto, em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou
quitação de determinado número de parcelas na hipótese de desemprego involuntário,
ou incapacidade física temporária para o trabalho.
A própria autora assinou a proposta em separado da adesão ao seguro
(que é de seguradora de outro grupo econômico BNP Paribas Cardif fls. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1003616-42.2019.8.26.0020 - São Paulo - LF - Voto no 45.984
Assim, ao contrário do que afirma a autora, tem-se que ela usufruiu,
desde 2013, de uma proteção financeira em caso de sinistro, produto financeiro
licitamente contratado, sem qualquer tipo de coação.
Dessa forma, não se vislumbra ilegalidades no contrato sub judice, de
modo que a improcedência da ação é de rigor.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso da autora e dou provimento ao recurso do réu, a fim de julgar a ação
improcedente. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento as custas,
despesas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator